Tribunal: TJSP
Processo: 0004259-66.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004259-66.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ORIVAL RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004259-66.2020.8.26.0154 -Voto no 19685
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0004259-66.2020.8.26.0154
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : ORIVAL RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR
VOTO N.o 19685
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIMENTO
RECURSO
MINISTERIAL

PROCEDÊNCIA

VALORES
PECUNIÁRIOS
NÃO
SATISFEITOS
CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO
TRIBUNAL PLENO DO STF – NÃO COMPROVAÇÃO DE
ABSOLUTA
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA

TRABALHO
REALIZADO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA

INDICATIVOS DA POSSIBILIDADE DE SALDAR OS
VALORES
PECUNIÁRIOS

CASSAÇÃO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de ORIVAL RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR,
contra a decisão de fls. 20/21, que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Razões às fls. 04/14. Sustenta a não comprovação da
satisfação dos valores pecuniários a que foi condenado e pugna pela cassação da
progressão de regime.
ORIVAL apresentou contrarrazões às fls. 31/34.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão às fls.
35/36.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
41/42 opinou pelo desprovimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004259-66.2020.8.26.0154 -Voto no 19685
3
Esta Câmara Criminal deu provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, agravo em execução n.o
0000906-18.2020.8.26.0154, para cassar anterior decisão que deferiu pedido de
progressão de regime "para que haja o recolhimento dos valores, integral ou
parceladamente, excetuando-se a comprovação de absoluta impossibilidade".
Em consulta aos autos da execução penal, autuada sob
o n.o 7008593-29.2014.8.26.0576, a defesa técnica do agravado foi intimada e
manifestou "que não tem condições financeiras de saldar o debito, pois esta preso
sem a minima condições de satisfazer o mesmo" (fl. 609 daqueles autos).
O Ministério Público peticionou à fl. 614 dos autos da
execução penal e alegou "que o sentenciado meramente alegou a impossibilidade do
pagamento, sem trazer qualquer comprovação aos autos. Contudo, o sentenciado
possui advogado constituído nos autos, indicativos de possibilidade financeira para
pagamento da multa, bem como possui saldo de pecúlio decorrente de remição de
pena pelo trabalho. Assim, requeiro seja rejeitada a justificativa apresentada e que o
sentenciado apresente a comprovação do pagamento, integral ou parcelado, como
condição a progressão pretendida."
Requisitadas informações acerca da hipossuficiência
financeira ao estabelecimento prisional, o agravado juntou declaração à fl. 619
daqueles autos e alegou "não tenho condições de arcar com obrigações e
compromissos financeiros de qualquer espécie, visto que não tenho renda e não
consegui posto de trabalho na unidade até o momento".
A alegação do Ministério Público foi reiterada à fl. 623
daqueles autos.
O Juízo de primeira instância, então, manteve a
concessão da progressão ao regime semiaberto e reconheceu "que o sentenciado
apresentou declaração de sua pobreza e que não conseguiu trabalho no período que
está preso".
Salvo melhor juízo, a hipossuficiência não foi
comprovada de forma absoluta, pois há documentação demonstrativa de que o
agravado trabalhou ou ainda trabalha no estabelecimento prisional.
Às fls. 569/570, por exemplo, consta atestado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004259-66.2020.8.26.0154 -Voto no 19685
4
trabalho de que o agravado trabalhou entre 1o/07/2018 a 24/11/2018, totalizando 74
dias.
Outrossim, o agravado possui advogado constituído, o
que também demonstra aptidão financeira para saldar os valores pecuniários.
Não verificando a devida comprovação de absoluta
impossibilidade financeira, pois, rigorosa a cassação do benefício até que satisfaça os
valores pecuniários a que foi condenado.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR